Tribunal: TJPA
Processo: 0800916-85.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800916-85.2022.8.14.0059

APELANTE: FELIPE CORDEIRO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Apelação criminal interposta por
Felipe Cordeiro Silva
contra sentença condenatória proferida pela Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou como incurso no
art. 129, § 13º, do Código Penal Brasileiro
, à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime aberto, em razão de agressões físicas praticadas contra sua companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na citação do acusado por suposto descumprimento das formalidades legais; (ii) estabelecer se as provas constantes dos autos são insuficientes para sustentar a condenação, justificando absolvição com base no
art. 386, VII, do CPP
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A citação é considerada válida quando o acusado, mesmo se ocultando para frustrar o ato processual, tem ciência inequívoca da ação penal, sendo possível o cumprimento por intermédio de familiar residente no mesmo endereço.

4. O princípio da instrumentalidade das formas (
art. 277 do CPC
) e o princípio do
pas de nullité sans grief
(
art. 563 do CPP
) impedem a decretação de nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo, o que não se verificou, pois o acusado apresentou resposta à acusação e exerceu plenamente o direito de defesa.

5. A materialidade delitiva e a autoria restam comprovadas pelos registros fotográficos, boletim de ocorrência e, sobretudo, pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha, o que confere robustez à condenação.

6. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, mormente quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, conforme entendimento consolidado pelo TJ/PA.

7. Inexistem dúvidas razoáveis sobre a ocorrência do fato e a autoria imputada ao réu, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A nulidade de citação não se reconhece quando o ato atinge sua finalidade e não há demonstração de prejuízo efetivo à defesa.

2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 277; CPP, arts. 386, VII, e 563; CP, art. 129, § 13º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FELIPE CORDEIRO SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado
no art. 129, § 13º, do Código Penal

Brasileiro
.

A sentença (ID 30048870) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando o depoimento da vítima (ID 30048741, pág. 5 e 30048867), testemunha (ID 30048741, pág 6 e 30048868) e registros fotográficos das lesões (ID 30048742, 30048743, 30048744 e 30048745).

Em suas razões recursais (ID 30048878), a defesa alega em preliminar, a inobservância das formalidades legais para citação por hora certa do acusado sob alegação de não ter seguido o que preceitua os arts. 252 a 254 do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pela absolvição do recorrente com base na alegada insuficiência de provas para a condenação, eis que a vítima se retratou e solicitou a suspensão das medidas protetivas.

Em contrarrazões (ID 30048881), o Ministério Público defende a manutenção da sentença, argumentando que as provas testemunhais colhidas em juízo, notadamente os depoimentos da vítima e da testemunha, foram harmônicos, coesos e suficientes para embasar a condenação, especialmente no contexto de violência doméstica, em que se reconhece a especial relevância da palavra da vítima.

A Procuradoria do Ministério Público em parecer (ID 30339444) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reafirmando a robustez das provas produzidas que atestam a materialidade e autoria do crime

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II.1. DA PRELIMINAR DE MÉRITO: NULIDADE DA CITAÇÃO.

A defesa argui nulidade de citação alegando que o ato de comunicação ao acusado não teria obedecido as formalidades legais contidas nos dispositivos de lei do CPC.

Se depreende dos autos que o Oficial de Justiça tentou citar o acusado por 2 (duas) vezes, sem sucesso, em endereço confirmado por todos ser do acusado, onde também reside sua genitora.

Num primeiro momento (26/10/2023), o oficial foi informado pela mãe do recorrente que este estaria fora, em pescaria, e só retornaria em Janeiro. Dia 31/01/2024, o oficial retornou ao endereço para proceder a citação, mas, novamente, sem sucesso. A genitora do acusado informou na ocasião que o mesmo estava viajando. Claramente, percebeu-se a tentativa do acusado em se ocultar e embaraçar os trâmites processuais para a ação seguir curso, razão pela qual, a citação foi entregue à mãe do apelante.

Para casos assim, onde a parte está se ocultando para embaraçar o transcurso do processo, tem-se outros mecanismos de fazer cumprir o ato processual garantindo o andamento processual e tal qual observado nos presentes autos, assim foi feito e observado pelo Sr. Oficial de Justiça entregando a citação à genitora do acusado que reside no mesmo endereço.

Ademais, conforme o princípio da
instrumentalidade das formas
(art. 277 CPC) e
o princípio do
pas de nullité sans grief
, presente no
art. 563 do Código de Processo Penal

Brasileiro
,
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
".

De acordo com tal princípio um ato processual só pode ser declarado nulo se a parte que o alega demonstrar ter sofrido prejuízo concreto e efetivo em razão desse ato. Se não houver prejuízo comprovado, o ato mantém-se válido, visando a segurança jurídica e a celeridade processual.

No caso em tela, a defesa não demonstrou o prejuízo efetivo causado pela suposta nulidade, posto que tanto o é que apresentou resposta à acusação, comparecendo aos autos para exercer sua defesa, atestando e comprovando ciência do acusado à presente ação.

Diante do exposto, ante não se observar nulidade a ser declarada e tendo sido respeitado os princípios do devido processo legal e da ampla defesa,
REJEITO a preliminar arguida
.

II – DO MÉRITO.

II.II - DO MÉRITO RECURSAL. DA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de que a provas constantes nos autos são frágeis e insuficientes para confirmar a materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente, devendo haver reforma na sentença pela sua absolvição, com fulcro no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Diante das razões esposadas em recurso, torna-se imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial, consta boletim policial (ID 30048741) registrado pela vítima onde narra que na data de 11/08/2022, por volta das 13h00 foi agredida fisicamente pelo acusado, em decorrência de discussão entre o casal motivado por ciúmes desse, onde o réu chutou-lhe sua perna esquerda, machucou-lhe com um pente fino bem próximo ao seu olho esquerdo e ainda bateu com uma garrafa de vidro em sua cabeça causando um enorme hematoma subgaleal.

Recebida a denúncia, foram ouvidas vítima e testemunhas, pois o acusado após o crime, evadiu-se.

Da análise dos autos, verifica-se que as provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não deixam dúvidas quanto a materialidade delitiva, havendo narrativa e confirmação por meios de registros fotográficos de que a vítima tinha marcas visíveis em seu corpo das agressões sofridas, sendo essas facilmente notadas e percebidas a olhos nus.

Há de se destacar que a vítima prestou depoimento limpo, claro e conciso, detalhando os acontecimentos e dinâmica, bem como a cronologia, corroborando a versão prestada.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima perante autoridade policial e perante o juízo, o qual guarda coerência e harmonia, sendo sua versão corroborada pela testemunha. Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima nos crimes dessa espécie que em sua maioria acontecem às escondidas, sem a presença de testemunhas com intuito de desqualificar e enfraquecer a coragem das ofendidas em denunciar.

Nesse sentido, vem se posicionando esse Ilmº Tribunal:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Além dos depoimentos, consta nos autos registros fotográficos trados pela autoridade policial e que atestam na vítima lesões embaixo do olho esquerdo e hematoma na cabeça no lado direito.

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de materialidade e autoria – até porque estão presentes provas que corroboram a acusação, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Felipe Cordeiro Silva
, como incurso na infração penal do
art. 129, §13º do CPB,
com pena fixada em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025